Tribunal: TJSP
Processo: 1010317-22.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contratos Bancários. Aval prestado por mandatário sem poderes de representação da pessoa física. Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Danos morais caracterizados, in re ipsa. Sentença mantida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser em valor compatível com o dano e de acordo com os princípios da

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contratos Bancários. Aval prestado por mandatário sem poderes de representação da pessoa física. Inexigibilidade reconhecida. Sentença mantida. Inscrição em cadastros de inadimplentes. Danos morais caracterizados, in re ipsa. Sentença mantida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento. Fixação que deve ser em valor compatível com o dano e de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. Juros de mora. Termo inicial. Responsabilidade extracontratual. Evento danoso, no caso, a inscrição indevida no cadastro de inadimplentes. Inteligência do artigo 398, do Código Civil e Súmula 54 do STJ. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760864
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010317-22.2019.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelada
MARIA IZABEL RIBEIRO VALERIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso da autora e negaram provimento ao do réu. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-22.2019.8.26.0019 jma
2
VOTO No 24460
APELAÇÃO CÍVEL No 1010317-22.2019.8.26.0019
COMARCA: AMERICANA - FORO DE AMERICANA - 4a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: ROBERTA VIRGINIO DOS SANTOS
APELANTE/APELADO: MARIA IZABEL RIBEIRO VALERIO
APELADO/APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
RESPONSABILIDADE CIVIL. Contratos Bancários. Aval prestado por
mandatário sem poderes de representação da pessoa física.
Inexigibilidade
reconhecida.
Sentença
mantida.
Inscrição
em
cadastros de inadimplentes. Danos morais caracterizados, in re ipsa.
Sentença mantida. Quantum indenizatório. Majoração. Cabimento.
Fixação que deve ser em valor compatível com o dano e de acordo
com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença
reformada.
Juros
de
mora.
Termo
inicial.
Responsabilidade
extracontratual. Evento danoso, no caso, a inscrição indevida no
cadastro de inadimplentes. Inteligência do artigo 398, do Código Civil
e Súmula 54 do STJ. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO, NÃO PROVIDO O DO RÉU.
RELATÓRIO
Apelações contra a r. sentença (fls. 159/163) que julgou parcialmente
procedente a ação para declarar a inexigibilidade do débito apontado na petição inicial e
condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$.
5.000,00, com atualização monetária desde o arbitramento e acrescido de juros de mora
a contar da citação, bem como de custas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 20% do valor da condenação.
Ambas as partes se insurgem. O demandado sustenta, em breve síntese,
a validade do aval e a inexistência de danos morais indenizáveis. Requer o afastamento
de sua condenação e, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.
A autora, por sua vez, recorre visando à majoração do valor da
indenização para R$. 20.000,00 e a alteração do termo inicial dos juros de mora para o
evento danoso, sob o fundamento de que se trata de responsabilidade extracontratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-22.2019.8.26.0019 jma
3
Recursos tempestivos, preparado o da ré (fls. 117/118), isento de preparo
o da autora e respondidos.
VOTO
Trata-se de ação de conhecimento na qual alegou a autora ter sido
surpreendida com a inserção de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito em razão
do inadimplemento de contrato de financiamento em que figurou como avalista. Narrou
que a garantia fora prestada por terceiro que detinha poderes de representação apenas
da pessoa jurídica de que era sócia, de modo que não podia ter sido aceita pela
instituição financeira para este fim.
A douta magistrada a quo, acertadamente, reconheceu a inexigibilidade da
dívida, a falha na prestação dos serviços do banco e a existência de danos morais
indenizáveis ante o apontamento.
A decisão observou que o "... mandato (fls. 29/32) foi outorgado pela pessoa
jurídica CASA DE CARNES BOI FORTE DE SALTO LTDA ao senhor Glauber, não vejo como
aferir legitimidade ao aval prestado, por este, em nome da autora - pessoa física. A autora não
outorgou poderes de representação ao senhor Glauber Valadares da Silva, agindo este sem
poderes para praticar atos em nome da requerente. Diante deste quadro, válida a cédula de crédito
bancário, mas ineficaz o ato - AVAL, em relação à autora, diga-se, não ratificado - artigo 662 do
Código Civil. Acertada a ineficácia do aval, a inclusão dos dados da autora em cadastros de
inadimplentes se mostra abusiva e ilegal. O banco réu, não se atentando aos limites da
procuração, agiu com negligência ao aceitar aval, prestado por Glauber Valadares, em nome da
autora, devendo, assim, ser responsabilizado pelos danos causados (fls. 33/34)."
É incontroverso que se a garantia foi prestada em nome da autora por
terceiro sem poderes de representação da pessoa física, não há que se falar em validade
do aval.
Sobre o tema, precedente desta Corte:
Responsabilidade civil
Declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenizatória Cédula de crédito bancário Garantia prestada mediante
procuração Ausência de poderes específicos Cobrança endereçada ao
garantidor Inscrição de nome em cadastro de inadimplentes Danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-22.2019.8.26.0019 jma
4
morais. 1. É ineficaz a garantia prestada em cédula de crédito bancário,
por mandatário sem poderes específicos, consoante art. 662 do Código
Civil. 2. Não demonstrada a legitimidade da cobrança endereçada ao
autor, é indevido o apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, presumindo-se os danos morais, em razão do abalo da imagem do
cidadão perante a comunidade. 3. Para a fixação do quantum indenizatório
consideram-se as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano, bem como os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação procedente. Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1006586-85.2018.8.26.0008; Relator (a): Itamar Gaino;
Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII -
Tatuapé - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020)
Tampouco assiste razão ao réu quanto ao pretendido afastamento dos
danos morais, que, na hipótese, em que houve inscrição indevida em cadastros
restritivos, estão in re ipsa, ou seja, independem de comprovação, trazendo por si só
ofensa à honra da pessoa apontada como inadimplente.
No que se refere ao quantum indenizatório, é pacífica a jurisprudência dos
nossos Tribunais Superiores no sentido de que “a indenização por dano moral deve
atender a uma relação de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de
não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da
razão compensatória para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min.
Nancy Andrighi, j. 20.9.2001).
Assim, o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não enseja a redução
pleiteada pelo réu, mas sim a majoração a que visa a autora, mas não para o montante
pretendido.
Destinando-se a indenização por danos morais a desestimular a repetição
da falha da prestação dos serviços do réu e levando-se em linha de consideração a
extensão dos danos e o caráter preventivo da reparação, razoável que a indenização
seja majorada para R$. 15.000,00 (quinze mil reais), valor que está de acordo com os
parâmetros desta Corte com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Também deve ser acolhida a pretendida alteração do termo inicial de
incidência dos juros de mora. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, os
juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, a inscrição indevida, nos
termos do artigo 398, do Código Civil e da Súmula 54, do C. Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010317-22.2019.8.26.0019 jma
5
pelo que a sentença é reformada também no ponto.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da autora e se nega
provimento ao do réu, sem majoração da verba honorária, já fixada no patamar máximo
legal.
Fernando Sastre Redondo
Relator